Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, INCISO III, DO CPC. PEDIDO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. §3o DO ARTIGO 921 DO CPC. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial suspensa com base no artigo 921, inciso III, do CPC, que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens por meio das ferramentas disponibilizadas ao Juízo.

2. Embora pela leitura literal do §3o do artigo 921 do CPC se extraia que o prosseguimento da demanda está condicionado à localização de bens penhoráveis, tal previsão não impede que a parte exequente peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa de bens, bastando, para tanto, que demonstre a razoabilidade do pedido.

3. Isso porque as pesquisas de bens do devedor empreendidas por meio do Juízo – que possui acesso direto aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, IRDF, entre outros – constituem-se em uma das formas mais efetivas de localização de bens do devedor.

4. No caso, restou demonstrado que a última pesquisa de bens dos executados pelo sistema Bacenjud se deu há mais de 3 (três) anos, tempo suficiente para que tenha havido modificação das condições financeiras dos executados, mostrando-se razoável e, até mesmo, necessária, a renovação da mesma diligência, a fim de alcançar a efetividade da tutela jurisdicional.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.